Tribunal: CARF
Processo: 10865.003316/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003316/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.530 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
JOSE APARECIDO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/03/2003
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
INCORREÇÕES. CFL 69.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com omissões
ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA. ANÁLISE DA CORREÇÃO DA FALTA.
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003316/2007-11
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003316/2007-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 85 a 91), que julgou a
impugnação improcedente mas manteve em parte o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.127.395-1 (fls. 2), com ciência em 07/11/2007, no valor de R$
9.142,77, por ter a empresa apresentado GFIPS, referente às competências 01/1999 a 03/2003,
com erros de campos não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias
(CFL 69).
A DRJ julgou a impugnação improcedente mas, manteve em parte o crédito
tributário, excluindo da multa aplicada os valores referentes às competências 01/1999 a 11/2001,
retificando o valor para R$ 2.868,31, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/07/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMISSAS EM RELAÇÃO A DADOS NÃO RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas em relação a dados não relacionados a fatos geradores
de Contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA. PRAZO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RETIFICAÇÃO.
As contribuições previdenciárias sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos
previsto no Código Tributário Nacional, cabendo a retificação do débito quando
constatado lançamento em período decadente.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
quanto à multa aplicada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/11/2009 (fl. 93) e apresentou
recurso voluntário em 14/12/2009 (fls. 94) sustentando a apresentação dos documentos no prazo
legal.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003316/2007-11

Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 69
O recorrente sustenta que apresentou as GFIP ́s com a correção dos erros
apontados no prazo para apresentar impugnação.
Conforme dispõe o art. 113, § 2o, do CTN, a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas, que não
necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de
eventual arrecadação ou fiscalização.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.127.395-1 (fls. 2), foi lavrado por ter a
empresa apresentado GFIPs, referente às competências 01/1999 a 03/2003, com erros de campos
não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, infringindo os arts. 32, IV
e § 6o, da Lei no 8.212/911, acrescido pela Lei no 9.528/97; 225, IV e § 4o, do do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/992 (CFL 69).
Constitui, portanto, infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
omissões ou contendo informações inexatas ou incompletas relativas a dados não relacionados
aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Com relação à possibilidade de relevação, na vigência do art. 291, § 1o, do RPS,
com a redação dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 20073, a multa seria relevada
caso a empresa autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente: a) correção da falta
d n d p z d mpugn çã ; b) p m d d u nã nc dênc ; c) p d d d v çã d)
não haver circunstâncias agravantes.
O dispositivo legal expressamente indicava que a correção da falta deveria ocorrer
dentro do prazo da impugnação. Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.

1 Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...) IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser
definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo acrescentado pela
Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de
2009)
2 Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...) IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
3 Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final
do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda
que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003316/2007-11

A correção da falta só era vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
Consta no R F sc qu (f 12), “Em procedimento fiscal junto a empresa
ora autuada foi constatado que a mesma apresentou as GFIP - Guias de Recolhimento de Fundo
de Garantia e Informação a Previdência Social, referentes as competências 01/1999 a 03/2003,
com erros de campos não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
conforme demonstrado na planilha "DEMONSTRATIVO DE ERROS DE CAMPOS NÃO
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
E
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS
CONSTATADOS NAS GFIP" em anexo”
No anexo mencionado pela Fiscalização, quanto às competências 01/12/2001 a
31/03/2003, apontou-se que o contribuinte cometeu três erros no preenchimento das GFIP ́s: i)
no tocante à opção pelo SIMPLES, informou o campo 2 quando o correto seria o 1; ii) informou
alíquota RAT de 0%, quando seria 2% e; iii) no código Outras entidades informou 0000, no
lugar de 0115 (fls. 13 e 14):

A GFIP referente à competência 09/2002 está anexada às fls. 53 e 54.
Após o protocolo da impugnação, constam as GFIPS anexadas às fls. 68 a 84 que
se referem às competências 12/2001 a 03/2003.
Da análise dessa documentação, conclui-se que está correto o entendimento
proferido pela DRJ de não acolher o argumento do contribuinte quanto à apresentação dos
documentos corrigidos sob os fundamentos de que (fl. 88):
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003316/2007-11

Em sede de voluntário, o recorrente anexou documentos que não se referem às
GFIPs do período em análise, tão pouco comprovam a alegação de correção da falta ou
recolhimento dos tributos devidos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Ademais, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido sem reparos o
acórdão recorrido.
Sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital